Tribunal: TJBA
Processo: 8148248-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148248-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: GEANDERSON SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição em cadastro de inadimplentes considerada indevida. Existência de inscrições anteriores legítimas. Inexistência de abalo moral indenizável. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rito comum para declarar a inexistência de débito vinculado a contrato específico, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se é devida a indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes; (ii) definir se a existência de anotações anteriores legítimas afasta o dever de indenizar por eventual negativação posterior.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 385, estabelece que não cabe indenização por dano moral quando já houver legítima inscrição preexistente em cadastros de inadimplentes, ainda que a nova inscrição seja indevida.

4. A consulta aos registros do SCPC demonstrou que, na data da inclusão impugnada, já constavam outras inscrições anteriores legítimas, o que configura a hipótese prevista na Súmula 385 do STJ.

5. A negativação indevida, quando coexistente com restrições anteriores válidas, não gera dano moral presumido, inexistindo abalo indenizável.

6. Mantêm-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição indevida, por se tratar do núcleo essencial da pretensão acolhida.

7. Considerando que a sucumbência do autor limitou-se ao pedido acessório de indenização por dano moral, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, sem alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

8. Impossível a majoração recursal dos honorários, pois já arbitrados no percentual máximo legal previsto.

IV. Dispositivo e tese

9
. Sentença
parcialmente reformada
. Recurso de apelação

provido

para afastar a condenação da parte ré ao pagamento dos danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8148248-1
6.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e apelado
GEANDERSON SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.